Tribunal: STF
Processo: ADI 5578
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, em razão da ausência do perigo na demora.
2. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Embargos de declaração que buscam mera rediscussão da matéria decidida.
3. Dispositivos impugnados que se encontravam em vigor há mais de vinte anos quando do ajuizamento da ação. Não configuração do perigo na demora, requisito imprescindível ao deferimento de medida cautelar. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados. Pedido de reconsideração indeferido.
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Associação Brasileira de Locadoras de Vans – ABRAVANS contra decisão que indeferiu a medida cautelar na presente ação direta, em razão da ausência do periculum in mora. A decisão embargada foi assim ementada:
    “Ementa: PROCESSO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA EM VIGOR HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS. AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA.
    1. Dispositivos impugnados que se encontravam em vigor há mais de vinte anos quando do ajuizamento da ação. Não configuração do perigo na demora, requisito imprescindível ao deferimento de medida cautelar. Precedentes: ADI 2333 MC e 1935 MC, rel. Min. Marco Aurélio.
    2. Liminar indeferida”.
    2. A parte embargante aponta a existência de omissão na decisão embargada, que não teria analisado o argumento suscitado pela requerente de que não seria aplicável ao caso a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a vigência da lei, cuja constitucionalidade é questionada, por longo lapso temporal constitui indício relevante da inexistência do requisito do pericum in mora, justificando o indeferimento da liminar postulada.
    3. Além disso, sustenta que, “independentemente da data em que o ato normativo impugnado tenha sido editado, somente em 2016 a Associação Autora passou a ter legitimidade para defender os direitos e interesses da classe diretamente junto ao Supremo Tribunal”. Isto porque “a reiterada prática desta Suprema Corte tem elencado critérios objetivos para verificar o efetivo caráter nacional das entidades de classe, não bastando a mera declaração formal que conste de seus estatutos ou atos constitutivos, entre eles a demonstração do requisito da espacialidade que, mediante critério objetivo fundado na aplicação analógica da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, exige, ordinariamente, atuação transregional, em pelo menos 09 (nove) Estados da Federação. [ADIN n. 386/SP (Medida Liminar)]. Veja-se tratar de requisito de difícil superação que (...) somente pôde ser atingido em meados do ano de 2016, quando a Associação efetivamente passou a contar com membros sediados em 09 (nove) Estados da Federação”.
    4. Por fim, destaca que, “muito embora o ato normativo seja antigo, sua aplicação permanece intensamente atual, sendo que a aplicação de medidas coercitivas com fundamento em malsinados Decretos vem ocorrendo de forma diária, fazendo com que os contribuintes sofram coações inconstitucionais, e com requintes de abusividade, mesmo quando já há o reconhecimento das autoridades judiciárias competentes da existência da verossimilhança das alegações da Autora a fulminar os atos ora investigados pelo Supremo Tribunal Federal”.
    5. Por meio da Petição nº 67.56/2016, a embargante requer a reconsideração da decisão que indeferiu a medida cautelar nesta ação direta. Para além de reiterar os argumentos deduzidos na petição dos embargos declaratórios, sustenta que foi demonstrado o preenchimento dos requisitos da legitimidade ativa e da pertinência temática.
    6. Alega, ainda, que “a Autora não submeteu o ato normativo em comento à apreciação do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade sem a ciência de que tal ato está revogado. A problemática que se instaura, entretanto, vem do fato de que agentes fiscais vinculados ao Estado continuam a aplicar suas disposições mesmo após a revogação de tal ato”. Afirma que a “repetida alegação de que o Decreto Estadual n. 29.913/1989 foi revogado na forma do Decreto Estadual n. 61.635/2015, alberga uma aparência de inaplicabilidade que não é consentânea sequer com o próprio documento normativo; repare-se o teor de seu artigo 5º”, segundo o qual: “[a]o serviço de transporte coletivo intermunicipal rodoviário regular de passageiros atualmente prestado por linhas, permanecem aplicáveis as disposições do Decreto nº 29.913, de 12 de maio de 1989, até que se inicie, efetivamente, a operação do serviço nos moldes do Regulamento que integra o Anexo II deste decreto” (grifo no original).
    7. Decido.
    8. Os embargos de declaração devem ser rejeitados.
    9. Não há qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, que, fundamentadamente, destacou que o deferimento de medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade pressupõe a presença cumulada de dois requisitos: (i) a verossimilhança do direito alegado e (ii) o perigo na demora (conforme, e.g., ADI 2333 MC, Rel. Min. Marco Aurélio). O perigo na demora corresponde justamente à existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso não se obtenha provimento judicial que suste, de imediato, os efeitos da norma. Logo, estão ausentes os pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.
    10. Tal como assentado na decisão impugnada, a orientação jurisprudencial do STF é firme no sentido de que o transcurso de longo lapso temporal, desde o início da vigência da norma cuja constitucionalidade é questionada, constitui indício relevante da inexistência do segundo requisito, a justificar o indeferimento da liminar postulada. Nessa linha, a ADI 1935 MC, Rel. Min. Marco Aurélio.
    11. No presente caso, constata-se que as normas atacadas estão em vigor há mais de duas décadas, desde o ano de 1989, ao passo que a presente ação direta foi proposta apenas em 2016. Se foi possível aguardar período tão longo para propor a ação, isto é forte indício de que não havia perigo na demora que tornasse imprescindível o deferimento de cautelar.
    12. Com efeito, estes embargos declaratórios veiculam pretensão meramente infringente. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido por decisão devidamente fundamentada. Ademais, este recurso não se mostra cabível para provocar a renovação de um julgamento que não se ressente de nenhum dos vícios que autorizam a sua interposição.
    13. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração, por sua manifesta inadmissibilidade, e indefiro o pedido de reconsideração.
       Publique-se. 
          Intimem-se.
          Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator